Tribunal: TJPA
Processo: 0005088-85.2019.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005088-85.2019.8.14.0002

APELANTE: ALEXANDRO DOS SANTOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0005088-85.2019.8.14.0002

APELANTE:
ALEXANDRO DOS SANTOS REIS (IDELFONSO PANTOJA DA SILVA JUNIOR - OAB/AP 428-B)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA - VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA REVISORA:
EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONFIGURAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. RECURSO IMPROVIDO. DOSIMETRIA REFORMADA DE OFÍCIO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria da prática do crime de roubo exercido com emprego de arma branca (faca) e grave ameaça exercida com violência física, não merece acolhimento a pretensão defensiva de absolvição ou desclassificação para os delitos de furto ou constrangimento ilegal. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos, como no caso. Precedente.

2. Necessidade de reforma da dosimetria da pena. Redimensionamento de ofício.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DOSIMETRIA REFORMADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, contudo,
redimensionando a pena-base de ofício
, nos termos do voto relator.

Julgado em Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ano de 2023.

Julgamento presidido pel(o/a) Exm(o/a). Senhor(a) Desembargador(a) ________________.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRO DOS SANTOS REIS,
por meio de advogado constituído, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Afuá/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito descrito no art.

157, caput, do Código Penal, (roubo simples), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 28 de setembro de 2019, por volta das das 23h30, nas imediações do bairro Capim Marinho, município de Afuá/PA, o apelante subtraiu, mediante grave ameaça e emprego de violência, os pertences da menor B. M. A., consistindo em uma bolsa contendo 01 fone de ouvido, 01 batom e a importância de R$100,00.

A vítima reconheceu o apelante quando da abordagem policial, em razão de ser um morador dos arredores e de já ter prestado serviços ao seu genitor, na casa da família.

Após o recebimento da denúncia e da regular instrução do feito, o acusado foi condenado nas sanções acima delimitadas, por meio da decisão (ID 6755698) contra a qual se insurge a defesa no presente pleito.

Nas razões recursais (ID 6755698), requereu a absolvição de ALEXANDRO DOS SANTOS REIS, nos termos do art. 386, incisos V e VII do Código Penal.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de furto simples ou de constrangimento ilegal.

Em Contrarrazões (ID 6755698), o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Afuá/PA, sustentou que, diante das provas colhidas tanto na fase investigativa quanto em juízo, a materialidade do crime foi comprovada, e de igual modo ocorreu em relação à autoria delitiva e ao dolo da conduta.

(Contrarrazões - ID 6755699)

Em parecer, a D. Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação, haja vista que “
a autoria do delito restou comprovada pelos depoimentos em sede de Inquérito Policial e em Juízo, da testemunha e da vítima. No crime de roubo, o depoimento da vítima, corroborado com as demais provas presentes nos autos processuais, tem relevante valor probatório (...). O Acusado/Apelante, confessou a autoria do crime em sede Policial, porém negou o uso de faca e agressão à vítima. Mas, em juízo, negou a autoria e declarou que conhecia a vítima e que tentou apenas abraçá-la”.

É o relatório.

À revisão.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DAS PRETENSÕES RECURSAIS

Quanto ao pleito de absolvição em face do crime de roubo ou de desclassificação para ‘furto’ ou ‘constrangimento ilegal’, não assiste razão à defesa.

Em sede policial, o apelante discorreu, com detalhes, sobre a ação criminosa empreendida contra a vítima, inclusive a respeito do que havia feito com o valor que dela subtraiu. Posteriormente, ouvido em juízo, afirmou não ter cometido qualquer delito, narrando que tão somente se aproximou da vítima
“para lhe dar um abraço”
.

Esta declaração se mostrou frágil diante das afirmações contundentes da vítima que sob o crivo do contraditório (escuta especial) manteve sua versão em sede policial e em juízo, com solidez e riqueza de detalhes.

“no dia dos fatos estava retornando para a sua residência quando o acusado lhe abordou, puxou seus cabelos e colocou a faca em sua cintura e disse que queria seu celular; que pediu para que o acusado lhe soltasse; que o empurrou e viu se tratar de Alex, que correu e Alex correu atrás e puxou sua bolsa; que conhecia Alex porque ele morava próximo de sua residência; que não levou seu celular pois o celular estava dentro de sua saia; que Alex dizia EU QUERO O TELA, PASSA O TELA; que não sabia que Alex praticava crimes; que, na abordagem, Alex estava com uma faca na cintura; que Alex puxava seu cabelo com a mão e com a outra mão procurava o cordão de seu pescoço; que sentiu muito medo (...).”

Em adição às declarações da vítima, foi ouvido o seu genitor, Hideval Rodrigues Ataíde. Ele revelou que a menor, na data dos fatos, chegou em casa em estado de pânico e que manifestava, até o momento do depoimento, comportamento sugestivo de trauma em razão da agressão sofrida.

Nota-se que os depoimentos da vítima são harmônicos, não apresentando imprecisões ou inconsistência. Não há, do mesmo modo, indicativos de que a vítima ou seu genitor tivessem qualquer interesse em atribuir falsamente o crime ao apelante.

Nessa toada, importante frisar que a palavra da vítima nos crimes patrimoniais - muitas vezes cometidos na ausência de terceiros - tem expressiva relevância, especialmente quando corroborada com os demais meios de prova.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima. Pena de multa fixada de ofício na terceira fase da dosimetria da pena. Recurso improvido. Unânime. (TJ/PA. Apelação Penal; 10934475, 10934475, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/08/ 2022, Publicado em 05/09/2022)

Portanto, entendo não haver possibilidade de conclusão diversa do afastamento das alegações defensivas, em razão de sua evidente precariedade. Necessário o acolhimento do parecer do custos legis, que assim se manifestou:
“não há dúvidas quanto à autoria do crime em questão. Não assiste razão à Defesa, ao pedido de reforma da sentença, pela absolvição do Acusado/Apelante, nos termos do art. 386, do CPP. Restou devidamente configurado, o crime de roubo simples, imputado ao Acusado (...)”
.

Face às considerações ora aduzidas, vê-se que o réu, com o emprego de uma faca, e por meio de grave ameaça exercida com violência, apoderou-se dos pertences da vítima, praticando assim o delito de roubo (art. 157,
caput
, do CP), não havendo, portanto, que se falar em absolvição, ou mesmo desclassificação para os delitos de furto ou constrangimento ilegal.

Nesses termos, a condenação deve ser mantida.

II - DA DOSIMETRIA DA PENA

Doutro prisma, verifico que, no presente caso, o redimensionamento da pena aplicada merece especial atenção.

Nota-se a utilização de quantum superior a para a majoração dos vetores devidos, pelo que a reformo, mediante a exposição abaixo registrada:

1ª FASE - Análise das circunstâncias judiciais e fixação da pena-base:
regularmente valoradas pelo juízo as
circunstâncias
e
consequências
do crime. Devem, assim, perfazer dois aumentos de sobre a pena-base do delito de roubo, que é de 04 (quatro) anos. Dessa forma,
fixo a pena-base em 05 (cinco anos) e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

2ª FASE - Análise das circunstâncias legais:
Ausência de agravantes. Incidência da atenuante do art. 65, I, CP, já reconhecida pelo magistrado a quo, quanto à menoridade relativa. Aplico sobre a pena-base, dessa forma, diminuição de ,
fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 dias, e 10 dias-multa
.

3ª FASE - Análise das causas de aumento e diminuição: Ausentes, pelo que fixo a pena final do Apelante em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 10 dias-multa
.

Por todo o exposto, conheço do presente apelo e lhe nego provimento, contudo, redimensiono, de ofício, a pena de ALEXANDRO DOS SANTOS REIS para o quantum de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 10 dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/08/2023